Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do delito invasão de domicílio. Nos termos do artigo 24, do Código Penal, o reconhecimento do estado de necessidade reclama a comprovação de que a parte pratica fato para se salvar de perigo atual, o qual não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrificando direito próprio ou alheio, o que não foi demonstrado.